Tribunal: STF
Processo: ADI 281
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-06
Data de publicação: 1990-06-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ACUMULAÇÃO
REMUNERADA DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ARTIGO
37, INC. XVI, 'C', DA C.F. DE 1988, ARTIGOS 11 E 17, P. 2., DO
A.D.C.T.; E ART. 145, P. 7., 'C', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO
GROSSO.
HAVENDO A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM NORMA DE CARÁTER
PERMANENTE, PERMITIDO A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PUBLICOS
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL SÓ ADMITE EM
NORMA DE CARÁTER TRANSITORIO (ART.  145, P. 7. 'C'), E DE DEFERIR,
DIANTE DE POSSIVEL VIOLAÇÃO AO ART. 11 DO ADCT, A MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DE TAL DISPOSITIVO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL, FACE A
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSITITUCIONALIDE
('FUMUS BONI IURIS') E A CONVENIENCIA DA ORDEM JURÍDICA
ADMINISTRATIVA.